Tribunal: TJES
Processo: 5011483-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011483-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MAGDA MARIA CHAVES CANCADO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011483-32.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
MAGDA MARIA CHAVES CANCADO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Pelo posto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demando, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para: 1) DECLARAR NULO o Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de no 13848617 (Id 26435750 - Extrato INSS), discutidos nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato. 2) CONDENAR a parte Requerida a cancelar os descontos no benefício do INSS da parte Autora, decorrente do contrato discutido nesses autos. 3) CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de no 13848617 (Id 26435750 - Extrato INSS), discutidos nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 4) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
CONFIRMAM-SE, ASSIM, AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO SENTENCIANTE, EM ESPECIAL NO QUE SE REFERE À AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALIDADE NA CONTRATAÇÃO,
in verbis
: "
(...) Embora a parte Requerida venha esclarecer o que houve um erro no seu sistema, e que já corregido erro. Nota-se que em consequência do erro por parte da Requerida foi lançado cobranças indevidas à Autora decorrente de um contrato de cartão de crédito não solicitado pela Autora. Soma-se a isso, observa-se que a parte Requerida apresenta faturas de cartão de crédito de Cartão: 5259**.******.7522, constando o nome da Autora como titular desse. Observa-se que no depoimento pessoal da Autora essa impugna a contratação, bem como declara que não reconhece as faturas, nem as compras lançadas nessa. Diante da inversão do ônus da prova, caberia a parte Requerida comprovar a contratação desse cartão, como também comprovar que foi entregue o cartão à Autora, e que esse foi desbloqueado por ela. Prova de fácil produção, contudo, o Demandado não traz prova em seu favor. Enfim, o Requerido não apresenta contrato de cartão de crédito consignado assinado pela Autora, nem comprova a realização de depósito de crédito em favor da parte Autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não há como reconhecer a contratação cartão de crédito consignado realizado pela Autora com o Requerido. Destaca-se que, os fatos narrados pela parte Autora e os elementos de prova apontam contornos de que a parte Autora foi vítima de fraude (...)
"
.
SENDO ASSIM, A DESPEITO DA PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, TER APRESENTADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR A VALIDADE, NO SENTIDO DE TER HAVIDO A ADESÃO AO INSTRUMENTO EM QUESTÃO E, MAIS DO QUE ISSO, DE TER HAVIDO O ADEQUADO DEVER INFORMACIONAL. DESSA FORMA, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, ASSIM COMO, CONFIGURADA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, ENCONTRA-SE ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)